Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO AVÔ CONTRA NETA DE 7 ANOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, e art. 2o, II, da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança, visando à revogação da prisão preventiva e à aplicação de medidas cautelares alternativas. A autoridade apontada como coatora é a Juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que manteve a custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, em observância aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciados pela materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável, praticado contra neta de apenas 7 anos de idade.
4. O fumus comissi delicti está demonstrado pelo recebimento da denúncia e pelos elementos de prova colhidos, enquanto o periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, dada a relação familiar entre autor e vítima.
5. A garantia da ordem pública justifica a custódia preventiva, pois o crime revela extrema periculosidade e afronta à integridade e à segurança social, conforme precedentes desta Corte (Acórdão 1923936, 3a Turma Criminal, DJe 27/09/2024; Acórdão 2004729, 1a Turma Criminal, DJe 11/06/2025).
6. A decisão que decretou e manteve a prisão encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 315 do CPP, destacando a contemporaneidade e necessidade da medida.
7. Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito — não impedem a prisão preventiva quando presentes os seus pressupostos, consoante orientação do STJ (AgRg no HC n. 910.202/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28/05/2024).
8. A alegação de ausência de exame de corpo de delito demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não afronta o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento do STF (HC 253038, rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 06/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de estupro de vulnerável no âmbito familiar.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. A fundamentação da prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos e contemporâneos, compatíveis com a proteção da vítima e da sociedade.